Tribunal: TJMT
Processo: 1054859-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054859-89.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MICHEL DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S/A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO- BOLETO FALSIFICADO POR SITIO ELETRÔNICO- AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que em 25/07/2025, ao buscar no ambiente eletrônico boleto para quitação antecipada de financiamento veicular, foi direcionado a atendimento via WhatsApp, tendo recebido, mediante simples fornecimento de CPF e número de contrato, proposta de quitação e boleto com valor reduzido e que de boa-fé, contratou empréstimo no valor de R$ 41.000,00 e, às 13h02 do mesmo dia, efetuou o pagamento do boleto no importe de R$ 39.056,40, tendo posteriormente identificado tratar-se de fraude.Afirma que, diante do prejuízo, vendeu seu veículo em 30/07/2025 por R$ 67.000,00, destinando o valor à quitação do contrato original perante o Banco Volkswagen, operação concluída em 04/08/2025, sustentando ainda que o golpe somente foi possível em razão de vulnerabilidades do sistema da ré, que permitiu a emissão e vinculação de boletos fraudulentos e a alteração indevida de dados sensíveis.Dessa forma, pleiteiam a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente na devolução do valor pago pelo boleto falso, bem como à concessão de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “.De plano, não há dúvida de que a parte autora foi vítima de golpe, mas, embora o autor sustente que a fraude se valeu de envio de boleto falso pela falha na prestação de serviços da parte requerida, há que ser mencionado que os autos trazem elemento que incide diretamente sobre o juízo de responsabilidade: o boletim de ocorrência, o qual registra que o autor acessou portal diverso que, depois, verificou não ser o portal oficial. Ou seja, o próprio autor admite, no BO que registrou (ID no 203783749), ter acessado e interagido com canal eletrônico que não era o canal oficial da instituição, o que revela conduta imprudente/descuidada diante do risco de fraude em ambiente eletrônico.Anoto que tal comportamento é bastante relevante para afastar a responsabilidade objetiva das rés na hipótese de restituição pleiteada, na medida em que a conduta do autor contribuiu de modo decisivo para a ocorrência do prejuízo que agora pretende ver ressarcido.Ora, é notório que fraudes cibernéticas se sofisticaram nos últimos anos, impondo aos consumidores e empresas o dever de diligência redobrada. No entanto, não há nos autos prova de vazamento de dados a partir dos réus, sendo as alegações de "falha na segurança" absolutamente genéricas.Sendo assim, ausente demonstração concreta e técnica de que a fraude se originou de falha imputável aos réus, afasta-se a sua responsabilidade..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Requerido.
4. Ora, o próprio recorrente alega que o pagamento do boleto falso foi direcionado a uma conta do Mercado Pago e não a recorrida.
5. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e pagamento do boleto falso.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054859-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL DA SILVA FERNANDES - CPF: 022.738.404-03 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025